Tribunal: TJSP
Processo: 1002606-25.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de maquinário. Ação monitória, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Inaplicabilidade do CDC. Apelante que não se enquadra no conceito de consumidora, pois não é destinatária final dos bens. Aquisição de máquinas com a finalidade de fomentar a sua atividade empresarial, ausente eventual vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da adquirente. Art. 940 do

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de maquinário. Ação monitória, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Inaplicabilidade do CDC. Apelante que não se enquadra no conceito de consumidora, pois não é destinatária final dos bens. Aquisição de máquinas com a finalidade de fomentar a sua atividade empresarial, ausente eventual vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da adquirente. Art. 940 do CC, que exige que a dívida já tenha sido paga, hipótese inexistente, e a má-fé da contraparte, algo não comprovado, ônus da apelante e do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula no 159 do C. STF. Condenação às penas da litigância de má-fé afastada, não se divisando que a apelada tenha se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante, de 15% para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002606-25.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MINOTAURO
METAL MECANICA E SERV INDUSTRIAIS LTDA-EPP, é apelado MECAL
MAQUINAS PARA ENDIREITAMENTO E CORTE DE ARAMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1002606-25.2016.8.26.0292
APELANTE: MINOTAURO METAL MECANICA E SERV INDUSTRIAIS LTDA-EPP
APELADO: MECAL MAQUINAS PARA ENDIREITAMENTO E CORTE DE
ARAMES LTDA
COMARCA: JACAREÍ
JUIZ DE 1o GRAU: MARIANA SPERB
VOTO No 7356

APELAÇÃO. Venda e compra de maquinário. Ação
monitória, julgada parcialmente procedente. Recurso
da ré. Inaplicabilidade do CDC. Apelante que não se
enquadra no conceito de consumidora, pois não é
destinatária final dos bens. Aquisição de máquinas
com a finalidade de fomentar a sua atividade
empresarial,
ausente
eventual
vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica da adquirente. Art.
940 do CC, que exige que a dívida já tenha sido
paga, hipótese inexistente, e a má-fé da contraparte,
algo não comprovado, ônus da apelante e do qual
não se desincumbiu. Aplicação da Súmula no 159 do
C. STF. Condenação às penas da litigância de má-fé
afastada, não se divisando que a apelada tenha se
utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal
(art. 80, III, CPC). Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios devidos pela apelante, de 15% para
17% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
Trata-se de ação monitória ajuizada por MECAL
MÁQUINAS PARA ENDIREITAMENTO E CORTES DE ARAMES
LTDA. contra MINOTAURO METAL MECÂNICA E SERVIÇOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 3/7
INDUSTRIAIS LTDA. EPP, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença atacada (fls. 467/470), cujo relatório adoto, condenando a ré a pagar
à parte autora o valor de R$ 36.620,00, com correção monetária pela Tabela
Prática de Cálculos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do
ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, com
sucumbência recíproca, arcando cada parte com as custas e despesas
processuais eventualmente antecipadas de modo proporcional, respondendo a
autora com o equivalente a 30% e a ré com o remanescente. As partes
também foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária, arcando cada qual com o equivalente a 15% sobre
o valor da condenação, vedada a compensação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao negócio
jurídico celebrado pelas partes.
Afirma que a perícia identificou a existência de
defeito de fabricação na máquina adquirida da parte contrária, eis que não
apresentava as características construtivas e produtivas propostas pela
fabricante, sendo documentalmente comprovado que o rendimento da
máquina era de 30% abaixo do calculado e proposto pela empresa apelada.
Pugna pela condenação da parte contrária a restituir
a quantia paga pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
dos consectários legais, bem assim, nas penas da litigância de má-fé ao
promover demanda judicial indevida (fls. 475/487).
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
488/489).
Contrarrazões às fls. 495/506.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 4/7
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 512), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
516).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora é
credora da importância de R$ 51.929,00 referente à compra de uma máquina
modelo MEC-TR 008 vendida à ré, e que lhe foi entregue em 11/03/2015,
encontrando-se na sua posse desde então e em pleno funcionamento.
Consta, ainda, que a data avençada para pagamento
era 04/05/2015, mas o cartão do BNDES destinado à quitação “apresentou
problema” e o valor devido não foi pago, razão da propositura da ação.
De início, impende analisar e decidir acerca da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
estabelecida entre as partes, entendimento defendido no recurso.
O art. 2o, caput, da legislação consumerista, dispõe
que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”.
Embora não seja pacífico o conceito de destinatário
final para os fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é
majoritário o entendimento que defende a corrente subjetiva ou finalista,
segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços pela pessoa
física ou jurídica, objetivando implementar ou incrementar sua atividade
negocial, e não para atendimento à necessidade própria, não caracteriza
relação de consumo, não podendo a adquirente, consequentemente, ser
considerada consumidora para ser alcançada pela norma em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 5/7
Nesse sentido, incontroverso que a ré adquiriu
máquinas da parte contrária com a finalidade de fomentar a sua atividade
empresarial.
Logo, não sendo a apelante destinatária final dos
bens e nem cogitada eventual vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
da adquirente, a recorrente não se enquadra no conceito de consumidora e,
portanto, não se aplicam as disposições contidas na Lei no 8.078/90 ao
negócio jurídico estabelecido entre as partes.
Superada essa questão, no mérito, não há
controvérsia de que uma das máquinas adquiridas pela apelante, em especial
aquela objeto da cobrança, apresenta desempenho inferior em 30% ao
prometido pela fabricante e ora apelada.
Essa situação foi confirmada pela apelada e
constatada pela perícia técnica, tanto que o recurso sequer aborda essa
matéria, pretendendo a recorrente que a parte contrária seja condenada a
restituir em dobro o valor cobrado em excesso (30%), nos termos do art. 42,
parágrafo único, do CDC.
Contudo, afastada a aplicação da legislação
consumerista à espécie, o caso em apreço se amolda ao disposto no art. 940
do Código Civil, in verbis:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em
parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do
que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo,
o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”
Como se vê, a primeira parte do dispositivo exige
que a dívida já tenha sido paga, hipótese inexistente, remanescendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 6/7
segunda, que alberga a cobrança superior ao devido.
Todavia,
predomina
o
posicionamento
jurisprudencial de que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá ensejo às
sanções do mencionado artigo de lei1.
Sendo assim, presumindo-se a boa-fé da fabricante e
vendedora da máquina, incumbia à apelante o ônus de comprovar que a
contraparte agiu de má-fé, mas o que se verificou e restou consignado na
fundamentação da r. sentença é que a apelada alegou incorreta instalação da
máquina, estabelecendo-se a discussão a respeito, tanto que realizada perícia
técnica.
Malgrado a perícia tenha constatado a correta
instalação da máquina, afastando a tese autoral, o fato, por si só, não implica
no automático reconhecimento da litigância de má-fé da apelada, mormente
porque nos embargos monitórios a apelante reconheceu ser devida a
importância a que fora condenada a pagar, montante que se revelou
proporcional à produção da máquina.
Portanto, como a apelante não deduziu pretensão
rescisória, satisfazendo-se com o desempenho da máquina, o valor da
condenação fixado na r. sentença limitou-se a restabelecer, adequadamente, o
equilíbrio contratual.
Em consequência, não se divisa que a apelada tenha
se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, inciso III, do
CPC), daí porque se rejeita o pedido de condenação da recorrida nas penas da
litigância de má-fé postulada no recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante de
1 Súmula 159 do STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil”. O art. 1.531 do CC antigo corresponde ao atual art. 940.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002606-25.2016.8.26.0292 -Voto no 7356 7/7
15% para 17% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.

SERGIO ALFIERI

Relator